Tribunal: TJSP
Processo: 0000534-85.2016.8.26.0582
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000534-85.2016.8.26.0582, da Comarca de São Miguel Arcanjo, em que é apelante
COSME RAMOS DE MEDEIROS CUNHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-85.2016.8.26.0582 -Voto no 14.878
2
VOTO no. 14.878
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0000534-85.2016.8.26.0582 (processo digital)
COMARCA: SÃO MIGUEL ARCANJO VARA ÚNICA
APELANTE: COSME RAMOS DE MEDEIROS CUNHA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
FURTO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO. Rompimento de obstáculo e escalada.
Materialidade
e
autoria
comprovadas.
Seguras
declarações do ofendido corroboradas pelo relato
seguro
e
coeso
de
investigadora
de
Polícia.
Qualificadoras inquestionáveis. Condenação mantida.
Pena-base acima do piso em face de circunstâncias
judiciais desfavoráveis representadas pela duplicidade
de
qualificadoras
e
antecedentes
desabonadores.
Regime semiaberto e substituição da corporal por
restritivas de direitos não questionados pela acusação.
Recurso improvido.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 109/113, cujo
relatório se adota, COSME RAMOS DE MEDEIROS CUNHA, qualificado
nos autos, foi condenado a cumprir pena de três (3) anos, dois (2) meses e
três (3) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, bem como a
proceder ao pagamento de quatorze (14) dias-multa, unidade no piso,
como incurso no artigo 155, § 4o, I e III, por duas vezes, na forma do
artigo 71, ambos do Código Penal, operada a substituição da corporal por
restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e de serviços à
comunidade.
Inconformada, apela a Defesa (fls. 117/118), vindo as
razões do recurso a fls. 131/133. Postula a absolvição por fragilidade do
quadro probatório.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-85.2016.8.26.0582 -Voto no 14.878
3
contrarrazões a fls. 141/143, tendo a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça se manifestado a fls. 163/174, no caso pelo improvimento do
apelo.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Observe-se que o apelante, nas duas fases da persecução
penal, negou o furto, alegando desconhecer os fatos que lhe são
imputados. Afirmou trabalhar e residir num sítio, além de frequentar
igreja e não usar drogas há um ano. Por fim, disse desconhecer o
significado de suas tatuagens, a par de responder por furto cometido no
passado (fls. 27, 110 e mídia em CD).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou isolada.
Com efeito, declarou o ofendido Antônio Vieira da Silva
Júnior que chegou de viagem no final da tarde e encontrou as duas casas
situadas no mesmo endereço bagunçadas, percebendo a subtração de
diversos
objetos.
Ao sair dos imóveis, notou que o indivíduo,
posteriormente identificado como COSME, ainda estava no local e tentou
imobilizá-lo, mas ele conseguiu se evadir. No dia seguinte, deparou-se com
COSME vestindo sua blusa enquanto saía de uma mata vizinha e tentou
interceptá-lo novamente. Informou ter contatado os familiares do acusado
após reconhecê-lo para tentar recuperar seus pertences. Disse que, além
de escalar o muro do imóvel e quebrar as janelas para subtrair os objetos,
COSME ainda urinou no chão da propriedade. Por fim, asseverou ter
reconhecido o réu sem sombra de dúvidas, indicando, inclusive, as
tatuagens exibidas por ele nas mãos (fls. 10, 109 e mídia em CD).
Convém ressaltar que, no campo probatório, a palavra da
vítima é sumamente valiosa, pois visa unicamente a descrever a conduta
de seu algoz e identificá-lo; vale dizer, ela não tem proveito em mentir,
porquanto, se o fizer, pode, inclusive, incidir no crime de denunciação
caluniosa, por dar causa à investigação da Polícia ou ao processo judicial.
“Aliás, cediço que nos crimes patrimoniais, quase sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-85.2016.8.26.0582 -Voto no 14.878
4
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é sempre
preponderante” (TJESP, Apelação no. 0002137-44.2013.8.26.0213, Relator
Desembargador IVO DE ALMEIDA, julgado 27-4-2015).
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima assume
máxima relevância, justamente porque, a par de se tratar de infração
cometida, em regra, à sorrelfa, ausente interesse seu em increpar,
graciosamente,
o
acionado”
(TJESP,
Apelação
no.
0031291-
95.2012.8.26.0196, Relator Desembargador IVAN SARTORI, julgado
24-5-2016).
De outra banda, a confirmar a denúncia, salientou a
investigadora de Polícia Verônica Aparecida Soares da Silva ter sido
comunicada pelo ofendido sobre o furto. Diante dos fatos e características
do agente, apresentou diversas fotografias à vítima, que reconheceu
COSME como o autor do furto. Realizadas diligências, não se logrou
recuperar os objetos subtraídos (fls. 110 e mídia em CD).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvida, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o denunciado, além do
que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor de informes trazidos por
policiais.
Aliás, este Egrégio Tribunal de Justiça tem seguidamente
proclamado que a circunstância de ser a testemunha agente de segurança
pública não afeta o valor probante de sua palavra (TJESP, Apelações
Criminais nos. 0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN
SARTORI, julgado 15-12-2015, 0450599-29.2010.8.26.0000, Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este com
citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila a
jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator Ministro
CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal no.
993.08.018758-4).
Diante de tal quadro, bem delineado o crime praticado
pelo apelante, ao contrário do alegado pela Defesa, sendo certo que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-85.2016.8.26.0582 -Voto no 14.878
5
informes colhidos evidenciam a procedência da acusação de forma
inquestionável.
Igualmente, indiscutíveis as qualificadoras previstas no
artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal, consoante relatos dando
conta do arrombamento de uma das janelas a permitir acesso ao local, a
par do laudo pericial a fls. 12/13 indicando a existência de muros frontais
e laterais com cerca do tipo ouriço, na hipótese “escalados” pelo acusado
durante a empreitada criminosa.
Em explicação sintética, diz Damásio Evangelista de
Jesus que, “Tecnicamente, escalada é o acesso a um lugar por meio
anormal de uso, como, v. g., entrar pelo telhado, saltar o muro etc” (cf.
Direito Penal, 18a ed., Saraiva, 1996, vol. II, pág. 289).
Mencione-se que a outra majorante “consubstancia-se na
conduta do agente que destrói ou rompe obstáculo à subtração da coisa,
vale dizer, na sua atuação sobre qualquer empecilho material a essa
subtração, pelo que não há razão lógica ou legal para se fazer distinção
entre o obstáculo externo e o inerente à própria coisa, pois ambos têm a
mesma finalidade” (RJDTACrimSP 05/102).
Trata-se de continuidade delitiva, porquanto cometidos
os furtos em dois imóveis segundo idêntico modo de execução e na
sequência, em locais próximos.
Assim, demonstrada a materialidade e apurada a autoria
do delito à exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo o
julgador singular fixado a pena-base de cada furto acima do mínimo legal,
vale dizer, dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão, mais
doze (12) dias-multa em face de circunstâncias judiciais desfavoráveis
representadas pela duplicidade de qualificadoras e antecedente desabonador.
Incensurável o incremento, porquanto a prática do furto
com duas qualificadoras denota dolo mais intenso se comparada à
subtração cometida mediante única causa majorante (o que indicaria
evidente desprezo aos princípios constitucionais da razoabilidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-85.2016.8.26.0582 -Voto no 14.878
6
proporcionalidade e individualização do “castigo”), devendo a primeira ser
considerada para tipificar a conduta, enquanto a outra denota
circunstância judicial adversa no cálculo da basilar (STJ, 5a T., HC
139.735/MG, rel. Min. Jorge Mussi, DJe, 03/05/10; STJ, 6a T., HC
140.442/MS, rel. Des. Celso Limongi, DJe, 21/06/10; LexSTJ, 108/327;
RT, 501/347, 579/307, 754/577, 775/635, 791/545 e 839/676;
RJTJESC 72/546; RJDTACrimSP, 19/126, 24/225 e 47/232; JTACrimSP
89/438).
Com relação ao antecedente desabonador, tem-se a
condenação por furto qualificado pretérito, no caso tornada definitiva
posteriormente (processo no 0000719-26.2016, certificado a fls. 46/47 e
54).
Decisões
das
Cortes
Superiores
não
dissentem,
pontuando-se estar “[...] configurados os maus antecedentes sempre que,
na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por delito
anterior, independentemente do momento do seu trânsito em julgado, se
anterior ou posterior ao crime em análise. 2. Nos termos da jurisprudência
firmada no STJ, a exigência de que o trânsito em julgado da condenação
antecedente preceda a prática do delito atual se aplica apenas para a
caracterização da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal”
(STJ, REsp 1465666/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, grifou-se).
Mais recentemente, observou-se que “II - A condenação
por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática delitiva em
apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos
antecedentes, lastreando a exasperação da pena-base” (STJ, HC
388624/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 23-5-2017).
O Excelso Pretório dita a remansosa jurisprudência,
destacando que não se pode “[...] confundir as noções de maus
antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os fatos
anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto,
não é pressuposto a existência de condenação definitiva por tais fatos
anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante para a configuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-85.2016.8.26.0582 -Voto no 14.878
7
dos maus antecedentes criminais, diversamente do que se verifica em
matéria de reincidência (CP, art. 63)” (STF, HC 95585/SP, Relatora
Ministra ELLEN GRACIE, grifei).
Ausentes agravantes ou atenuantes, já na derradeira
etapa da dosimetria, aplicou-se tão-só a pena relativa a um dos delitos, no
caso majorada de um (1/6) diante da continuidade delitiva, chegando-se
ao patamar definitivo de três (3) anos, dois (2) meses e três (3) dias de
reclusão, mais quatorze (14) dias-multa, unidade no piso, à míngua de
outras causas modificadoras, solução não impugnada pelas partes.
De resto, estipulou-se o regime semiaberto para início de
cumprimento da carcerária, na hipótese substituída por restritivas de
direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à
comunidade, solução benéfica que não pode ser revista ante a inércia do
Ministério Público.
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO da Defesa, mantendo a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)